Tribunal: STF
Processo: RE 1514260
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 15, fl. 2):



    “APELAÇÃO. Pensionistas de policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Falta de filiação à associação impetrante. Limitação do alcance aos associados, segundo a petição inicial do mandado de segurança coletivo, expressamente acatada pela sentença. Consonância com Superior Tribunal de Justiça, Tema 1056. Prescrição não interrompida para os que à época não eram associados, caso das autoras. Verificada para o período aqui postulado, de 28-08-2003 a 28-08-2008, em vista do ajuizamento da ação somente em 2023. Recurso provido para rejeitar a pretensão, com inversão da sucumbência e condenação das autoras em honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, à razão de doze por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de oitenta mil reais.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, XXI e LXX, “b”, da CF/1988, bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 1.119 da repercussão geral.



    Argumenta que “o V. acordão recorrido está em desacordo com o entendimento da Suprema Corte em regime de recursos repetitivos, uma vez que a discussão sobre a legitimidade ativa ad causam das associações para atuarem como substitutos processuais das categorias a elas filiadas, na defesa de direitos coletivos de toda a categoria, e não apenas os seus filiados, já foi pacificada, não podendo, data venia, os Tribunais inferiores decidir de forma contrária” (Doc. 17, fl. 7).



    Em contrarrazões alega-se, preliminarmente, a inadmissibilidade do RE aos seguintes fundamentos: (a) incidência das Súmulas 280/STF, 282/STF, 356/STF e 284/STF; e (b) ausência de repercussão geral da questão constitucional. Quanto ao mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido aduzindo que “o título executivo coletivo é expresso quanto à limitação aos associados, o que, conforme jurisprudência das Cortes Superiores, deve ser observado”(Doc. 19, fl. 7).



    Inicialmente, o RE foi inadmitido na origem mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 21). 



    No Agravo, a parte defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Doc. 23). 



    Nesta CORTE, o ARE foi recebido e autuado como ARE 1.467.202/SP, bem assim o Eminente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente ao Tema 1.119 da repercussão geral (Doc. 26).



    Em observância a essa decisão, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, remeteu os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao Tema 1119 (Doc. 29). 



    Em Juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido em acórdão assim ementado (Doc. 31, fl. 2):



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIO. Juízo de conformação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Supremo Tribunal Federal, Tema 1119. Limitação expressa do título aos associados da impetrante que não cabe rever para efeito da sua execução. Julgamento mantido.”



    Na sequência, a parte recorrente apresentou novo Recurso Extraordinário (Doc. 33), em que ratifica os argumentos expostos no recurso anterior, no sentido de que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXI e LXX, “b”, da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 1119 da repercussão geral.



    Por fim, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 35)



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 15, fls. 3-5):



    “Pretensão de pensionistas de policiais militares por diferenças de quinquênios e sexta-parte do lustro anterior ao mandado de segurança coletivo, 0600594-25.2008.8.26.0053, impetrado em 28-08-2008, com trânsito em julgado em 26-04-2022, valor da causa de R$ 80.000,00. 



    Legitimidade passiva de SPPREV, como sucessora de Caixa Beneficente da Polícia militar, não sendo do Estado a responsabilidade pelas pensões. 



    Ação ajuizada em 11-05-2023, após o trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo, em 26-04-2021. 



    Autoras não filiadas à associação impetrante, fls. 290/331. 



    Restrição da petição inicial do mandado de segurança coletivo aos associados da impetrante expressamente acatada pela sentença, mantida em grau de apelação: 



    Isto posto, os impetrantes requerem a Vossa Excelência a notificação do impetrado no endereço constante do preâmbulo para o fim de prestar informações no prazo legal decorrido em revelia se assim não querer e por consequência ser julgada procedente todos os pedidos a seguir formulados: a obrigar o Diretor do Departamento de Despesa e Pessoal do Estado de São Paulo a proceder imediatamente à concessão da ordem requerida o recálculo dos quinquênios e da sexta-parte de todos associados da impetrante, para que passe a considerar todos os vencimentos na base, exceto os valores eventuais, nos termos do artigo 129 da Constituição Estadual e conforme a própria qualificação do Centro de Despesas e Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que já possui pré-definida a natureza de cada verba lançada na sua folha de pagamento. 



    Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental (...) para condenar as impetradas a proceder, no limite de suas atribuições, tal como definidas no corpo da presente sentença, ao pagamento do quinquênio, bem como da sexta-parte, na conformidade da regra do artigo 129 da Constituição do Estado, de forma que passem a incidir aquelas vantagens sobre o valor integral dos vencimentos, dos proventos e dos benefícios da pensão de todos os associados da impetrante (...) 



    Consonância com Superior Tribunal de Justiça, Tema 1056:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. (...) 3. O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados. (...) (REsp n. 1.843.249/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 17/12/2021) 



     



    Desse modo, a interrupção da prescrição pelo ajuizamento do mandado de segurança coletivo não alcançou os não associados, caso das autoras, verificada, pois, quanto ao período aqui postulado, de 28-08-2003 e 28-08-2008, em vista da ação ajuizada somente em 2023. 



    Destarte, DÁ-SE provimento ao recurso para rejeitar a pretensão, com inversão da sucumbência e condenação das autoras em honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, à razão de doze por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de oitenta mil reais”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. LUIZ FUX - PRESIDENTE, Tema 1119 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”



    Veja-se a ementa do referido acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para que prossiga o cumprimento de sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente